Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716251-96.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHAEL VINICIUS RODRIGUES DE CARVALHO APELADO: RICARDO DEJANO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Dê-se vista ao apelado quantos aos documentos trazidos aos autos pelo apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator